Tribunal: TJMT
Processo: 1000549-79.2020.8.11.0011
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000549-79.2020.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CNPJ: 15.341.191/0006-37 (EMBARGANTE), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (EMBARGANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELLYPE DA SILVA NEGRAO - CPF: 063.146.831-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA VEDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO HODIERNO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – Não é aceitável a prática de rediscussão de matéria por meio de Embargos de Declaração, já que este recurso se presta apenas A sanar vícios existentes na decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1000549-79.2020.8.11.0011

EMBARGANTE:
MARIA CAIRES BEZERRA

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Caires Bezerra
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 132490158, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para prosseguimento da demanda com relação ao crédito remanescente, além de reduzir a verba honorária à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, em síntese, afirma que, o Acórdão objurgado é omisso, eis que o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil só possuiria aplicabilidade para o réu, logo, não seria possível aplicar o referido em favor da Fazenda Pública Estadual.

Neste sentido, requer a reforma da decisão Embargada, a fim de que seja afastada a aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID no 136389163.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Maria Caires Bezerra
contra o Acórdão proferido por esta Câmara no ID no 132490158, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, a fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de Origem, para prosseguimento da demanda com relação ao crédito remanescente, além de reduzir a verba honorária à metade, nos termos do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, o Embargante sustenta que o Acórdão recorrido é omisso, ante a inaplicabilidade do artigo 90, § 4o, do CPC.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

No presente feito, contudo, não se verifica a omissão ventilada, mas o mero inconformismo, e a vontade de rediscussão da matéria, pois no Acórdão objurgado restou claramente disposto os motivos que levaram à aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Veja-se trecho da referida decisão:

[...]

Com relação aos honorários advocatícios, observa-se que a Recorrida, no ID no 95396514, apresenta exceção de pré-executividade, a argumentar que o ICMS por estimativa, cobrando pela Fazenda Pública, seria inconstitucional.

O Estado de Mato Grosso, em sequência (ID no 95396529), reconhece a procedência do pedido, e remove, da CDA, a cobrança do crédito, como pode ser verificado no título executivo atualizado, juntado no ID no 95396531.

Nesta toada, veja-se o que aponta o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil:

[...]

Constata-se que, de fato, o Recorrente reconheceu a procedência do pedido, e cumpriu com a prestação reconhecida, já realizou, de ofício, a exclusão da dívida.

Acerca deste ponto, confira-se a jurisprudência deste Sodalício:

[...]

Como pode ser verificado, restou claramente disposto a necessidade da aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, e, embora não haja expressamente mencionada a possibilidade da extensão dos efeitos ao autor, a realidade fática é idêntica. Afinal a exceção de pré-executividade se trata de defesa na execução, como se embargos fosse e o excepto ao reconhecer o direito do excepiente, aplica-se a mesma regra do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Este e. Tribunal de Justiça, inclusive, é uníssono quanto a possibilidade da aplicação do dispositivo, eis que verificado a ausência de resistência por parte da Fazenda Pública, não há óbices para a redução.

Imperioso mencionar, ainda, que impossibilitar a medida é tornar desigual a aplicação da lei, e violar a isonomia que deve estar presente nos procedimentos.

Assim, é certo que o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
os Embargos de Declaração, mas os
REJEITO
em face da constatação da ausência dos vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022